Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702047-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRUNO RICARDO BENTO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIA RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, com pedido liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão de ID 238559982 proferida nos autos do cumprimento de sentença de n. 0712916-10.2024.8.07.0003. Sustenta ser necessária a expedição de ofício ao Bacen e que as astreintes foram fixadas em limite elevado. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A responsabilidade pelas falhas no serviço bancário é da Agravante, que não pode querer transferi-la ao consumidor em razão do suposto cumprimento da obrigação de fazer de dar baixa nas cártulas de cheque. Em análise ao processo de origem, a Agravante traz cópias de telas sistêmicas para alegar o cumprimento da obrigação de fazer. Todavia, os elementos são insuficientes para corroborar a tese defensiva, pois não se sabe a extensão nem a confiabilidade do sistema utilizado pela instituição financeira. Havendo incerteza sobre a eficácia na comunicação sistêmica, cabe ao Banco promover ações concretas, materiais de levar ao conhecimento do Bacen acerca da baixa dos cheques do consumidor, o que não ocorreu. O pleito de expedição de ofício transfere ao Poder Judiciário um ônus que não é seu e para o qual não concorreu, devendo a parte Agravante demonstrar cabalmente a impossibilidade de cumprir a decisão judicial. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO liminar, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.